Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto por KELLY CRISTINA DE JESUS OLIVEIRA contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil). Essa norma se coaduna com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal de 1988, que consagra o direito à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, nada obstante a declaração da parte, não reconheço a sua hipossuficiência econômica. Isso porque foi determinado à autora que juntasse documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência, mas a autora não apresentou nenhum dos documentos indicados. Com efeito, em análise do extrato bancário, verifica-se que a autora recebe valores de outra conta de sua titularidade (5/9 - R$ 1.825,00; 6/9 - R$ 500,00; 4/10 - R$ 2.239,00; 7/10 - R$ 500,00; 5/11 - R$ 2.584,00), mas não apresentou nada sobre a referida conta. A movimentação na conta do Banco do Brasil é limitada e indica que não é a conta principal da autora, inclusive porque não se identifica nenhuma verba salarial, apesar de possuir contrato de trabalho ativo. Da mesma forma, verifica-se que ela efetua regularmente o pagamento de faturas de cartão de crédito, mas também não apresentou os extratos (16/9 e 18/11). No mesmo sentido, ocorre quanto ao contracheque, já que se limita a apresentar a sua CTPS, que não contém o salário contratado. Note-se que o ônus probatório recai sobre a parte requerente quando identificada a falta dos pressupostos legais, como no caso, não havendo que se falar em busca patrimonial pelo Juízo. Assim, tenho que a autora não comprovou a alegada hipossuficiência. Diante disso, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Recolham-se as custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Intime-se.” Em suas razões recursais, a Agravante defende que juntou aos autos documentação que comprova sua situação de hipossuficiência financeira. Argumenta que não é necessária a comprovação do estado de miserabilidade para fins de concessão da gratuidade de justiça e que o indeferimento do pedido viola o direito de acesso à justiça. Requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a Agravante declara sua hipossuficiência financeira e apresenta aos autos, dentre outros documentos, extratos bancários e comprovante de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais, que corroboram sua declaração. Assim, a um primeiro exame e diante dos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, que estabelece presunção de veracidade ao solicitante dos benefícios da gratuidade, quando pessoa natural, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO e concedo provisoriamente os benefícios da gratuidade de modo que o processo de origem prossiga independentemente de recolhimento de custas. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 24 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator